Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600299-65.2020.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
18/07/2022
Número: 0600299-65.2020.6.16.0003

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 06/05/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600299-65.2020.6.16.0003
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600299-
65.2020.6.16.0003 que, considerando a gravidade das falhas não sanadas pelo prestador em
percentual que compromete a regularidade das contas (91,75%), com fulcro no art. 30, inciso III, da
Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 487, I, do CPC, julgou
improcedente o pedido para desaprovar as contas de Josué Damaceno, candidato ao cargo de
Vereador em Curitiba, pelo PSD, nas eleições municipais de 2020. Façam-se os devidos registros
no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), conforme dispõe o art. 9º, II,
da Resolução TSE nº 23.384/2012. Transitada em julgado a decisão, intime o prestador de contas
para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher ao Tesouro Nacional, por meio da Guia de Recolhimento
da União (GRU), o valor de R$ 5.872,13 (cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e treze
centavos), sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança, incidindo atualização monetária e juros moratórios, caso o
recolhimento não seja feito nos cinco dias - art. 21, I, §3º, art. 32, § 1º, I, art. 39, I, art. 40 e art. 17, §
3º c/c art. 79, §§ 1º e 2º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pela recorrente, que concorreu ao cargo de
Vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de Curitiba/PR, desaprovadas, pelos
seguintes motivos: não foi possível aferir a identidade do doador declarado nas contas (Rute Maria
Damaceno) e tampouco viabilizar o cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional.
Dessa forma, incorreu o candidato em irregularidade grave ao utilizar receita sem a identificação do
CPF/CNPJ nos extratos bancários, tratando-se de recebimento e utilização de recurso de origem
não identificada (RONI), razão pela qual deverá recolher o valor de R$ 1.000,00 ao Tesouro
Nacional, em observância ao que dispõe os arts. 21, I, §3º, 32, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Em relação ao pagamento em espécie das despesas de campanha, no montante de R$
4.997,00 (recursos do FEFC - ID 92732368) e R$ 395,00 (recursos privados - ID 92732369), com o
objetivo de custear despesas com materiais impressos e impulsionamento de conteúdo,
respectivamente, verificou-se o descumprimento do limite autorizado pela norma de 2% (R$ 127,87)
dos gastos eleitorais (R$ 6.393,50). Constatou-se conduta irregular do candidato, porquanto
excedeu ao montante legal destinado a fundo de caixa em R$ 5.264,13 - R$ 4.872,13 (FEFC) e R$
395,00 (Outros Recursos) -, devendo recolher a quantia oriunda do FEFC ao Tesouro Nacional por
caracterizar uso irregular de recurso público, estando em desacordo com os parâmetros
normativos - art. 39, I e art. 40 c/c art. 79, § 1º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSUE DAMACENO VEREADOR
(EMBARGANTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JOSUE DAMACENO (EMBARGANTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43003
647
18/07/2022 13:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.885
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

RECURSO ELEITORA 0600299-65.2020.6.16.0003 –
C u r i t i b a
–
P A R A N Á

T H I A G O
P A I V A
D O S
S A N T O S
R e l a t o r :

EMBARGANTE:
ELEICAO
2020
JOSUE
DAMACENO
VEREADOR

-
OAB/PR91541-A
ADVOGADO:
WALDIR
FRANCO
FELIX
JUNIOR

-
OAB/PR97109-A
ADVOGADO:
GEOVANE
COUTO
DA
SILVEIRA

-
OAB/PR70382-A
ADVOGADO:
EMMA
ROBERTA
PALU
BUENO

-
OAB/PR21989-A
ADVOGADO:
GUILHERME
DE
SALLES
GONCALVES
E M B A R G A N T E :
J O S U E
D A M A C E N O

-
OAB/PR91541-A
ADVOGADO:
WALDIR
FRANCO
FELIX
JUNIOR

-
OAB/PR97109-A
ADVOGADO:
GEOVANE
COUTO
DA
SILVEIRA

-
OAB/PR70382-A
ADVOGADO:
EMMA
ROBERTA
PALU
BUENO

-
OAB/PR21989-A
ADVOGADO:
GUILHERME
DE
SALLES
GONCALVES
EMBARGADO:
JUÍZO
DA
003ª
ZONA
ELEITORAL
DE
CURITIBA
PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO
- INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA
EXPRESSAMENTE
APRECIADA - EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (artigo 1.022 do CPC).
2. Os embargos de declaração não são via
adequada à reanálise da matéria nem à
veiculação da insatisfação da parte com o
resultado do julgamento.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

Num. 43003647 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/07/2022 13:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071813134562500000041975518
Número do documento: 22071813134562500000041975518

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2022
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 42952427) opostos por JOSUE
DAMACENO em face do acórdão nº 60.635, por meio do qual esta Corte conheceu e deu
parcial provimento ao Recurso Eleitoral por ele interposto, para afastar a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.000,00, relativa à receita identificada a
destempo, mantendo-se a sentença no que tange à desaprovação das contas e ao
recolhimento ao erário de
relativos
R$ 4.997,00 (quatro mil, novecentos e noventa e sete reais),
à formação irregular de Fundo de Caixa.
O embargante alega que o acórdão foi omisso em relação ao que determina a
legislação eleitoral, sobretudo o art. 79, §1º, da Resolução nº 23.607/2019, bem como omisso
em relação ao posicionamento adotado pelos outros Tribunais Eleitorais do país em relação ao
tema.
Pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, com a atribuição de
efeitos modificativos, para o fim de se corrigir/reformar o r. acórdão, a fim de se reconhecer as
omissões apontadas e, assim, saná-las. Eventualmente, ainda, para que seja o tema
enfrentado, possibilitando-se o ulterior acesso à instância superior.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no dia
29/04/2022 (sexta-feira) e as razões foram protocoladas em 04/05/2022 (quarta-feira).
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo
eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos
declaratórios nas seguintes hipóteses:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
Num. 43003647 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/07/2022 13:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071813134562500000041975518
Número do documento: 22071813134562500000041975518

r e q u e r i m e n t o ;
I I I
-
c o r r i g i r
e r r o
m a t e r i a l .
Parágrafo
único.
Considera-se
omissa
a
decisão
que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
O embargante aponta que o acórdão ora embargado se mostrou omisso em
"relação ao que determina a legislação eleitoral, sobretudo o art. 79, §1º da Resolução
23.607/2019, bem como omisso em relação ao posicionamento adotado pelos outros Tribunais
Eleitorais do país em relação ao tema" - id. 42952427.
Sustentou que: "Isso porque, referido dispositivo normativo determina que a
devolução de valores será possível somente quando houver a ausência de comprovação da
utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida – o que não é o caso dos autos." - id.
42952427.
Sucede que não há qualquer omissão na fundamentação do acórdão embargado,
eis que foram apreciados na decisão todos os argumentos do embargante, inclusive a
explanação relativa à constituição de fundo de caixa.
Sobre o tema, restou expressamente consignado no acórdão:
Por fim, face à irregularidade patente na utilização do fundo de caixa, tem-se a necessidade
de recolhimento ao Erário da quantia oriunda do FEFC utilizada irregularmente, qual seja, R$
4.997,00 (quatro mil, novecentos e noventa e sete reais), permanecendo, dessa forma, as
c o n t a s
d e s a p r o v a d a s .
Anota-se, por oportuno, que sendo a irregularidade atinente à própria constituição do Fundo
de Caixa, a obrigatoriedade de devolução atinge a totalidade do montante e não apenas a
quantia que excedeu o limite legal, nos precisos termos do precedente supra.
(
.
.
.
)
A referida nota fiscal avulsa foi emitida por pessoa física, com indicação de CPF e não CNPJ,
nela constando que o serviço prestado foi a venda de cartaz, adesivos e santinhos,
utilizando-se de mecanismo disponível no site da receita estadual, nela não constando a
i n s c r i ç ã o
m u n i c i p a l
d o
f o r n e c e d o r .
De plano chama a atenção o fato de que essa atividade é arrolada como geradora de tributo
municipal - o imposto sobre serviços de qualquer natureza - na LC nº 116/2003:
Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos
e do Distrito Federal,
a prestação de serviços
Municípios
tem como fato gerador
constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante
d o
p r e s t a d o r .
(
.
.
.
)
13.05 -
, fotocomposição,
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos
clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de
comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra
mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas,
caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao
ICMS.

(Redação
dada
pela
Lei
Complementar
nº
157,
de
2016)
Num. 43003647 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/07/2022 13:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071813134562500000041975518
Número do documento: 22071813134562500000041975518

[ n ã o
d e s t a c a d o
n o
o r i g i n a l ]
De se notar que referida nota, da forma como constituída, não permite saber qual a atividade
do fornecedor, mas apenas o produto declaradamente comercializado - sujeito a tributação
municipal, não estadual. O fornecedor declara, na nota, ser isento de inscrição estadual e não
i n d i c a
a
i n s c r i ç ã o
m u n i c i p a l .
Portanto, ainda que se admitisse que a extrapolação do fundo de caixa não seria causa
bastante para gerar a obrigação de recolhimento de valores ao erário, no caso concreto a
nota fiscal apresentada não constitui prova adequada da prestação de serviço, devido a
inconsistências
nas
informações
que
veicula.
Em remate, por qualquer ângulo que se olhe, a constituição irregular do fundo de caixa para
pagamento de despesas que não se enquadram como de pequena monta usando recursos
públicos é irregularidade grave, gera a obrigação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional e, no caso concreto, conduz à desaprovação dado o impacto percentual significativo
nas contas - superior a 78% dos gastos totais e de praticamente 100% das receitas públicas.
A omissão ensejadora de embargos de declaração, segundo consta das razões,
vincula-se "ao posicionamento adotado pelo TSE sobre o tema, tendo em vista que, conforme
reconhecido no voto vencido proferido pelo Dr. Desembargador Roberto Ribas Tavarnaro, a
jurisprudência do Excelso Pretório vem entendendo pela desnecessidade de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional no caso em que há documentos fiscais que comprovem o
pagamento das despesas realizadas em espécie."
Ocorre, no entanto, que em momento algum demonstrou-se qualquer omissão
praticada.
, conforme restou consignado no acórdão ora embargado, a nota fiscal
In casu
apresentada como "comprovação" do pagamento da quantia de R$ 4.997,00 apresenta
problemas quanto à confiabilidade dos dados informados.
Entendeu-se que, ainda que se admitisse que a extrapolação do fundo de caixa
não seria causa bastante para gerar a obrigação de recolhimento de valores ao erário, no caso
em apreço a nota fiscal apresentada não constitui prova adequada da prestação de serviço,
devido a inconsistências nas informações que veicula.
Ademais, não foi possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade vez que, tratando-se de montante significativo no contexto das contas - superior
a 78% dos gastos totais e de praticamente 100% das receitas públicas - a irregularidade se
reveste de gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação.
Nesse sentido foi transcrita, no acórdão ora embargado, decisão do TSE que
reformou acórdão oriundo deste Regional.
Assim, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita propriamente a
quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao caso. Pretende a
reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela estreita
via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.
Patente, portanto, a inexistência de omissão no acórdão embargado, devendo o
recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.
Num. 43003647 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/07/2022 13:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071813134562500000041975518
Número do documento: 22071813134562500000041975518

De qualquer modo, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os
elementos que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo
1.025 do Código de Processo Civil.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de declaração
opostos a fim de, no mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600299-65.2020.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTES: ELEICAO 2020 JOSUE
DAMACENO VEREADOR, JOSUE DAMACENO - Advogados dos EMBARGANTES: WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
EMBARGADO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 13.07.2022.
Num. 43003647 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/07/2022 13:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071813134562500000041975518
Número do documento: 22071813134562500000041975518